Tribunal: TJSP
Processo: 1005095-57.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO QUANTI MINORIS – COMPRA E VENDA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – Inaplicabilidade – Relação de consumo não configurada – Compra e venda realizada entre pessoas físicas – Hipótese que afasta a aplicação do CDC, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO – AÇÃO QUANTI MINORIS – COMPRA E VENDA – Preço do imóvel e metragem – Impossibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO QUANTI MINORIS – COMPRA E VENDA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – Inaplicabilidade – Relação de consumo não configurada – Compra e venda realizada entre pessoas físicas – Hipótese que afasta a aplicação do CDC, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO – AÇÃO QUANTI MINORIS – COMPRA E VENDA – Preço do imóvel e metragem – Impossibilidade de reconhecer-se que o preço do imóvel foi fixado com base nas metragens anunciadas – Recorrentes admitiram a ausência de informação sobre o tamanho da construção na matrícula e assumiram a responsabilidade pela regularização – Interesse no imóvel pelos apelantes seria em razão da construção residencial de 800 m2 – Contrato de compra e venda em que não consta referência específica à metragem da construção, limitando-se as partes à descrição da área total do terreno – Informação relativa ao tamanho da construção constante apenas do anúncio da imobiliária – Contrato que se limita à aquisição do terreno, sem especificação expressa das dimensões da construção, afastando a aplicação do art. 500 do Código Civil – Ausência de alusão à construção que faz entender que não teve nenhuma relevância para a conclusão do negócio jurídico – Sentença mantida.

Recurso desprovido.